Tribunal: TJSP
Processo: 1040391-42.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Cirurgia pós bariátrica. A operadora (Sul América) emitiu guia para dois procedimentos e recusou a reconstrução mamária com base em parecer de sua junta médica (tema repetitivo 1069). Não foi realizada perícia e a sentença de Primeiro Grau entendeu que foi demonstrada a natureza estética, com o que não se conforma a autora, mulher jovem que emagreceu cinquenta quilos. Indispensabilidade da prova

Ementa:
Cirurgia pós bariátrica. A operadora (Sul América) emitiu guia para dois procedimentos e recusou a reconstrução mamária com base em parecer de sua junta médica (tema repetitivo 1069). Não foi realizada perícia e a sentença de Primeiro Grau entendeu que foi demonstrada a natureza estética, com o que não se conforma a autora, mulher jovem que emagreceu cinquenta quilos. Indispensabilidade da prova pericial médica. Sentença anulada. Provimento para anular a sentença e determinar a realização de perícia, por conta da operadora.